Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703013-59.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator